Tribunal: TJSP
Processo: 1037878-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de procedência da ação. Irresignação da locatária que não se sustenta. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Débitos locativos perfeitamente descritos na petição inicial. Obrigação positiva e líquida, caso em que a mora se constitui "ex re". Inteligência do artigo

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de procedência da ação. Irresignação da locatária que não se sustenta. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Débitos locativos perfeitamente descritos na petição inicial. Obrigação positiva e líquida, caso em que a mora se constitui "ex re". Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Precedentes do STJ. Ré que, na condição de locatária, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação de recibos ou documentos equivalentes correspondentes ao período cobrado. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Ré que não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora. Honorários advocatícios que não comportam redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.